Tribunal: TJPA
Processo: 0804293-58.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804293-58.2021.8.14.0040

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

APELADO: DANIEL DA PASCHOA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0804293-58.2021.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. – ME

RECORRIDO: DANIEL DA PASCHOA LIMA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito do Consumidor. Prestação de serviço educacional. Cobrança adicional por disciplina obrigatória de estágio supervisionado. Prática abusiva. Relação de consumo. Dano moral configurado. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1 Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por aluno contra instituição de ensino superior, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança adicional para matrícula nas disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado do curso de Enfermagem, bem como a reparação por danos morais decorrentes da negativa de matrícula sem novo pagamento. Sentença de parcial procedência que determinou o cumprimento da obrigação de fazer e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à:

(i) análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de suspensão do feito diante de Ação Civil Pública conexa;

(ii) legalidade da cobrança adicional por disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado no curso de Enfermagem;

(iii) configuração ou não de dano moral indenizável em razão da conduta da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propositura de Ação Civil Pública não suspende automaticamente a tramitação de demandas individuais correlatas, nos termos do art. 104 do CDC. Não há identidade de objeto entre as ações, afastando-se a preliminar.

4. A cobrança adicional por disciplinas obrigatórias viola o art. 39, V, do CDC, configurando vantagem manifestamente excessiva ao consumidor. A ausência de cláusula contratual clara e transparente afronta o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva.

5. A prática abusiva de condicionar a matrícula em disciplinas essenciais à cobrança extra caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), não sendo justificada por dificuldades operacionais decorrentes da pandemia.

6. O abalo moral sofrido pelo aluno, diante da frustração de concluir o curso por negativa indevida da instituição, supera o mero aborrecimento, justificando a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cobrança adicional por disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado, por já integrarem o conteúdo do curso contratado.

2. A negativa de matrícula fundada nessa cobrança configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 14; 39, V; 51, IV e §1º; 104.

Jurisprudência relevante citada:
TJPE, Apelação Cível nº 00068944120218172480, Rel. Des. Damião Severiano de Sousa, j. 14/11/2025; TJMG, AC nº 50085015120208130313, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 09/11/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0867304-25.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 11/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0804293-58.2021.8.14.0040
, em que é Apelante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. – ME
e Apelado
DANIEL DA PASCHOA LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. – ME
em face de
sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
DANIEL DA PASCHOA LIMA
, que foi julgada parcialmente procedente pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 11521195,
condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, além de determinar o cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na efetivação da matrícula do autor nas disciplinas de estágio supervisionado obrigatórias do curso de enfermagem, sem a exigência de novo contrato ou cobrança adicional. Fundamentou-se o decisum na
ilegalidade da cobrança extra por disciplinas que integram a grade obrigatória do curso
e na
violação do dever de informação contratual
, considerando configurada a relação de consumo e o inadimplemento contratual por parte da instituição de ensino.

Em suas razões recursais (ID nº 11521199), a Apelante sustenta:

(i)
Preliminar de nulidade da sentença
por inobservância da suspensão processual determinada nos autos da Ação Civil Pública nº 0804175-82.2021.8.14.0040, ajuizada perante a 1ª Vara Cível da mesma comarca, a qual, segundo alegado, trata de fatos idênticos envolvendo a mesma instituição de ensino, ainda que o curso ali tratado seja de nutrição;

(ii)
Ausência de conduta ilícita
, defendendo a legalidade da cobrança dos estágios supervisionados com base em cláusulas contratuais específicas e editais de matrícula, que distinguem entre disciplinas teóricas e práticas, e amparam a exigência de pagamento adicional por essas últimas;

(iii)
Ausência de dano moral indenizável
, argumentando que não houve falha na prestação dos serviços educacionais, tampouco atraso na oferta das disciplinas de estágio, mas sim
opção do aluno por não contratá-las
nos semestres anteriores. Ainda acrescenta que os estágios presenciais foram prejudicados pelas restrições decorrentes da pandemia de COVID-19, tratando-se de caso fortuito impeditivo do cumprimento imediato da oferta;

(iv)
Prequestiona o tema da legalidade da cobrança com base na autonomia contratual da instituição
, trazendo julgados que validam modelo de contratação segmentado por natureza de disciplina, bem como decisões anteriores deste Tribunal em favor da instituição.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com
a exclusão da condenação por danos morais
e reconhecimento da
legalidade da cobrança
pela matrícula nas disciplinas de estágio supervisionado.

Conforme certificado nos autos (ID nº 11521206), a parte Apelada
foi intimada, mas deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

I. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de suspensão processual

A tese preliminar suscitada pela instituição de ensino, no sentido de que a presente demanda individual deveria ter sido suspensa em razão da tramitação de Ação Civil Pública conexa, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Nos termos do
art. 104 do Código de Defesa do Consumidor
, a propositura de ação coletiva não obsta o ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto, tampouco gera litispendência, tampouco implica em suspensão automática do feito. Trata-se de opção conferida exclusivamente ao consumidor, o qual poderá requerer a suspensão do processo individual para beneficiar-se da coisa julgada coletiva, se lhe for favorável, ou prosseguir com sua ação autônoma, assumindo os riscos inerentes à sua escolha.

Na hipótese, o autor da presente demanda individual
optou por não requerer a suspensão do feito
, manifestando seu legítimo interesse na tutela jurisdicional autônoma. Ademais, não se pode olvidar que o objeto da Ação Civil Pública mencionada pela apelante refere-se especificamente a cobranças relacionadas ao curso de Nutrição, o que não guarda identidade de objeto com a presente demanda, que trata do curso de Enfermagem, o que, por si só, já afasta qualquer alegação de litispendência ou necessidade de suspensão obrigatória.

Ressalte-se, ainda, que o processo se encontrava regularmente instruído e em condições de imediato julgamento, não havendo vício que justifique a anulação da sentença prolatada. Rejeito, pois, a preliminar.

II. Do mérito – relação de consumo, abusividade da cobrança e responsabilidade civil

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à
legalidade da cobrança adicional
imposta pela instituição de ensino ao aluno para matrícula nas disciplinas de
estágio curricular supervisionado obrigatório
, bem como à existência de
dano moral indenizável
decorrente dessa conduta.

Inicialmente, é inconteste que a relação jurídica travada entre as partes está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviço educacional, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC. A autora, ora recorrida, figura como destinatária final dos serviços prestados pela apelante, configurando-se a vulnerabilidade técnica e informacional inerente à parte hipossuficiente da relação.

A documentação encartada aos autos demonstra, de forma clara, que os
estágios supervisionados integravam a grade curricular obrigatória do curso de Enfermagem
, sendo componentes essenciais à obtenção do grau. Igualmente comprovado nos autos está o fato de que o aluno
quitou integralmente todas as mensalidades correspondentes ao curso durante o seu período regular
, conforme seu histórico acadêmico.

A tese sustentada pela apelante, de que as disciplinas de estágio seriam objeto de
contratação autônoma
, por se realizarem "fora da sala de aula",
não encontra amparo contratual, legal ou jurisprudencial válido
.

O fracionamento do contrato de prestação de serviço educacional, com a criação de uma
modalidade contratual à parte para disciplinas que, de fato, são obrigatórias para a integralização do curso
, configura prática abusiva à luz do
art. 39, inciso V, do CDC
, ao exigir do consumidor
vantagem manifestamente excessiva
.

A alegação de que havia cláusula contratual prevendo tal modalidade de cobrança também não subsiste. A cláusula oitava, §1º, do contrato apresentado pela própria apelante é ambígua, genérica e redigida de forma que não permite ao consumidor discernir, com clareza, que haverá pagamento adicional por disciplinas obrigatórias. Tal obscuridade contraria o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e o princípio da boa-fé objetiva (arts. 4º, III, e 51, IV e §1º, CDC).

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
disciplinas obrigatórias não podem ser objeto de cobrança adicional
, por já integrarem o custo global contratado pelo aluno ao longo do curso. Transcreve-se, por oportuno:

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Instituição de ensino superior.
Alteração unilateral do regime de cobrança. Cobrança adicional por disciplina obrigatória. Abusividade reconhecida
. Restituição simples dos valores pagos.

(...)

III. Razões de decidir
3. A alteração contratual sem transparência e sem possibilidade de negociação implica afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, caracterizando prática abusiva.
4. A autonomia universitária não afasta o controle judicial sobre cláusulas contratuais abusivas em relações de consumo. 5. Inexistência de má-fé a justificar restituição em dobro. Ausência de comprovação de dano moral indenizável. 6. Redistribuição do ônus sucumbencial, com fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
"1. É abusiva a alteração unilateral do regime de cobrança de mensalidade universitária que acarreta ônus excessivo ao aluno sem informação prévia e adequada.
2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não evidenciada má-fé da instituição de ensino."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00068944120218172480, Relator.: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/11/2025, Gabinete do Des. José Severino Barbosa (1ª TCRC))”
(nossos grifos)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES -
COBRANÇA ADICIONAL DE DISCIPLINAS INCLUÍDAS NA GRADE REGULAR DO CURSO - IMPOSSIBILIDADE
- REPETIÇÃO EM DOBRO - MÁ-FÉ. À instituição de ensino superior é vedada a cobrança adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado pelo FIES. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", sendo tal tese aplicável "aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" (STJ, EAREsp n. 664.888/RS), em 30/03/2021. Demonstrada a má-fé da instituição de ensino que promove cobrança sabidamente indevida, impõe-se sua condenação a ressarcir os valores em dobro os valores pagos pelo consumidor.

(TJ-MG - AC: 50085015120208130313, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 09/11/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)”
(nossos grifos)

Ainda que se reconheça que parte do período de execução do curso coincidiu com a pandemia de COVID-19,
esse fator de força maior não legitima o repasse dos custos ao aluno
. A excepcionalidade do momento não exime a instituição de ensino de zelar pela correta prestação do serviço contratado, tampouco a autoriza a impor encargos adicionais ao discente por matérias que
já integravam o contrato original de ensino
.

A conduta da instituição, ao
protelar a oferta dos estágios obrigatórios
e, ao final,
condicionar a matrícula ao pagamento de nova mensalidade
, configura manifesta
falha na prestação do serviço
, nos termos do artigo 14 do CDC.

III. Dos danos morais

No tocante ao pedido de exclusão da indenização por danos morais,
não assiste razão à apelante
.

O
atraso na conclusão do curso superior
, causado pela conduta omissiva e onerosa da instituição de ensino,
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano
, afetando diretamente
o projeto de vida, a formação profissional e as legítimas expectativas da autora
. A incerteza sobre sua formatura, o impedimento de assumir postos na área para a qual se preparou por cinco anos, e a imposição de novos encargos financeiros após a conclusão do curso, representam lesão moral indenizável.

Em caso análogo esta 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO já decidiu:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO E ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, dispensando a comprovação de culpa, desde que configurados o defeito no serviço, o dano e o nexo causal (CDC, art. 14).

2. Evidencia-se a falha na prestação do serviço educacional pela não disponibilização do estágio supervisionado e pela demora injustificada na entrega do diploma, circunstâncias que comprometeram o acesso da autora a oportunidades acadêmicas e profissionais.

3. O dano moral está configurado, pois os atos da instituição de ensino causaram prejuízo à dignidade da autora, frustrando suas expectativas legítimas e resultando em constrangimento e impacto à sua vida acadêmica e profissional, não se tratando de meros aborrecimentos cotidianos.

4. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais é adequado, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, a natureza da violação e o objetivo de compensar o dano e punir a conduta ilícita da ré.

5. A exclusão ou redução do valor, como pleiteado pela instituição ré, não encontra amparo, visto que a indenização atende aos critérios legais e ao entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Apelações desprovidas.

Tese de julgamento:

1. Configura falha na prestação de serviços educacionais a não disponibilização de estágio supervisionado e o atraso injustificado na entrega do diploma, sendo devida a reparação por danos morais.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compensar o prejuízo extrapatrimonial sofrido e coibir condutas ilícitas.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867304-25.2019.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)”

No caso, o valor fixado na origem em
R$ 5.000,00
mostra-se
razoável e proporcional
, observando os critérios de repressão à conduta lesiva, reparação do abalo sofrido e caráter pedagógico da condenação.

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo-se
integralmente a sentença proferida
, por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação por danos morais.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte apelante em 2% (dois por cento) sobre os parâmetros fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 18/02/2026